Tribunal: STF
Processo: HC 240121
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sildete José dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 188.354/SP (evento 6).



    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal) (eventos 3, fls. 87-93 e; 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Aduz que “O paciente compareceu espontaneamente em sede policial em três ocasiões para esclarecer os fatos.” Alega a existência de circunstâncias favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática de crimes de homicídio. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Nessa linha, o Tribunal local destacou que “In casu, o juízo de primeiro grau consignou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias em concreto do fato e condições pessoais, trazendo os argumentos que motivaram a medida de exceção (fls. 100/102 dos autos originários): “... No caso, cuida-se de crime doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos. A gravidade concreta dos fatos, demonstrada pela violência com que o crime foi cometido, traduzida em golpes de faca perpetrados contra os abdomens das vítimas, chegando a provocar evisceração em uma delas, indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Sem prejuízo, registre-se a extrema periculosidade do agente e o absoluto desprezo à vida humana pois, após desavenças relacionadas a questões de vizinhança, teria ingressado em sua casa, apanhado uma faca e, na sequência, ceifado brutalmente a vida das duas vítimas, sendo uma delas mulher. O crime de homicídio, pela sua natureza, coloca em risco a ordem pública, uma vez que a vida é o bem jurídico mais valioso tutelado em nosso ordenamento. Por todos esses motivos, torna-se inviável a substituição por qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que neste momento se mostraria desproporcional e inadequada, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade do réu é capaz de trazer garantia à ordem pública. Importante anotar, ainda, que após a prática dos fatos imputados, o acusado empreendeu fuga, levando consigo a arma (faca) utilizada e, em que pese ter se apresentado, posteriormente, à autoridade policial, resta claro nos autos o concreto risco de possibilidade de nova fuga, sendo ele morador de local irregular, sem trabalho em local fixo e oriundo de outra unidade da Federação, o que impediria o regular seguimento do processo (artigo 366, do Código de Processo Penal). Diante desse contexto, imperiosa a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolhida a representação formulada pela autoridade policial e requerimento do ilustre representante do Ministério Público, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do réu SILDETE JOSE DOS SANTOS, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal. Expeça-se mandado de prisão imediatamente...” (...). Portanto, infere-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a decretação da prisão cautelar, de modo a se revelar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vale dizer, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato.” .



    A Corte Superior, por sua vez, ressaltou que “Há referência, na origem, à gravidade concreta da conduta. Vejamos, no ponto, o que consta da decisão de prisão preventiva (fl. 114 - grifo nosso): no caso, cuida-se de crime doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos. A gravidade concreta dos fatos, demonstrada pela violência com que o crime foi cometido, traduzida em golpes de faca perpetrados contra os abdomens das vítimas, chegando a provocar evisceração em uma delas, indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Sem prejuízo, registre-se a extrema periculosidade do agente e o absoluto desprezo à vida humana pois, após desavenças relacionadas a questões de vizinhança, teria ingressado em sua casa, apanhado uma faca e, na sequencia, ceifado brutalmente a vida das duas vítimas, sendo uma delas mulher. Da leitura do trecho acima verifica-se que os fundamentos da prisão preventiva não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente em razão da gravidade concreta do delito imputado ao recorrente, evidenciada, principalmente, pelo modus operandi (golpes de facas perpetrados nos abdomens das vítimas), envolvendo desavenças entre vizinhos. Com razão o nobre parecerista quando destacou, em seu parecer, que a prisão preventiva do recorrente está justificada notadamente na gravidade concreta do delito e na sua periculosidade, revelada pelo modus operandi da conduta criminosa (fl. 264). Nesse sentido, à propósito, a manutenção da prisão preventiva está justificada na gravidade concreta da conduta processada, em que o agravante tentou ceifar a vida de seu próprio irmão mediante emprego de uma faca, em razão de mera discussão, além de haver proferido ameaças a testemunhas. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública (AgRg no HC n. 701.649/TO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/3/2022).”(destaquei).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    A circunstância de o Paciente ostentar ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente